Tribunal: STF
Processo: RE 93044
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-19
Data de publicação: 1980-09-19

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA, UMA VEZ QUE O
JULGAMENTO OCORREU DENTRO DO PRAZO DE SEIS MESES, A CONTAR DA DATA
EM QUE ELA ENTROU EM VIGOR, DEFERIDO AOS ESTADOS PARA A ADAPTAÇÃO DE
SUA ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. PRECEDENTE DO S.T.F.: RE 88.576. -
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 330, I, 331, II, E
915, PARAGRAFO 1, DO C.P.C. - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS
282 E 356) DA QUESTÃO RELATIVA A VALIDADE DE DECLARAÇÃO
EXTRAJUDICIAL COMO PROVA. - DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.